Tribunal: STF
Processo: ARE 688233
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Ausência de contradição, obscuridade ou omissão do acórdão recorrido. 3. Inovação de tese. 4. Embargos declaratórios opostos como sucedâneo de pedido de habeas corpus. 5. Caráter abusivo por terem sido opostos em agravo regimental não provido, em virtude das razões dissociadas da decisão recorrida, e em autos cujo recurso extraordinário sequer foi conhecido, em vista de sua intempestividade. 6. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de baixa imediata.